Tribunal: TJBA
Processo: 8005803-88.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005803-88.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. Advogado(s): IGOR GOES LOBATO, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA APELADO: CHURRASCARIA BONFIM & FREITAS LTDA Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓCRIFO. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIDA. PERDA DO OBJETO OU DO INTERESSE PROCESSUAL/RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE ALUGUEL VÁLIDO E INADIMPLIDO. MANIFESTO INTERESSE DO EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Ação de execução em face da Apelada, com fins a cobrança do valor histórico de R$ 35.002,71 (trinta e cinco mil e dois reais e setenta e um centavos), referente a aluguel e encargos decorrentes de locação comercial. II. Questão em discussão: Se a não homologação de acordo apócrifo acarreta automaticamente na perda do objeto e do interesse processual, aptos a ensejar de plano a extinção da execução sem mérito. III. Razões de decidir: Não há que se falar em homologação de acordo “não acordado”, configurando as tratativas em mera manifestação de vontade desprovida de eficácia. A ausência de assinatura denota dissenso, que, aliado a falta de manifestação no sentido de pagamento, revela que o objeto do litígio ainda perdura, salvo, manifestação expressa do exequente de desinteresse no prosseguimento da execução, o que não ocorre na situação em testilha. Observado que a ação executiva lastreou-se em título executivo válido, a saber: contrato de aluguel assinado pelas partes (ids. 74870406, 74870407), verifica-se que as razões do Apelante merecem acolhida, principalmente diante de seu manifesto interesse pelo prosseguimento do feito, de modo que, nesse caso, a inexistência de acordo válido homologado não enseja a perda do objeto e nem do interesse recursal, na medida em que o débito existe, funda-se em contrato válido inadimplido e o exequente tem a intenção de executá-lo. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: É assente na jurisprudência pátria que a não homologação de acordo ou seu descumprimento não acarreta automaticamente, como regra, perda do objeto ou do interesse de agir, ou a extinção da execução sem mérito, devendo, de acordo com o caso concreto, prosseguir o feito executório com seus regulares procedimentos com fins a satisfação do crédito exequendo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005803-88.2022.8.05.0146, em que figuram como Apelante TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. e como Apelada CHURRASCARIA BONFIM & FREITAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.